Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701642-43.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: Y. A. D. O. G. REPRESENTANTE LEGAL: BARBARA DOS SANTOS GALVAO MENDES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Y. A. D. O. G., contra acórdão de ID – 23214309. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 23276149. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se D. F., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator